Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de postular a responsabilidade civil pelos danos causados à unidade segurada, ao argumento de falha na prestação de serviço pela concessionária. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
3. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
4. O laudo técnico apresentado nos autos pela seguradora não permite aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. E a concessionária de serviço público comprovou que não houve registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data reclamada. Isto é, ausente distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afasta-se o nexo causal.
5. Ademais, o prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da apelada, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos. Tem-se, ainda, que o art. 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora”, como na exata hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.